Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700109-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO MARIA THAUMATURGO CORTIZO, MARCO ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, LUIS ANTONIO ALMEIDA CORTIZO, SORAYA CORTIZO QUINTANILHA DO NASCIMENTO, NOLITA ALMEIDA CORTIZO, FERNANDO ALMEIDA CORTIZO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020 14:56:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator